Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715074-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (0704739-10.2017.8.07.0001), pela qual rejeitada a alegação de excesso na execução, decisão de ID 180540548 (autos na origem), integrada pelas decisões de IDs 185456583 e 189060736 (autos na origem), proferidas em sede de embargos. Nas razões (ID 57271958), a agravante sustenta “inexistência de preclusão consumativa das alegações constantes da impugnação ao cumprimento de sentença”. Diz que “tempestivamente e antes mesmo da apreciação do pedido de suspensão do processo, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID n° 7315963. Neste ato, a Oi demonstrou o evidente excesso de execução, motivo pelo qual requereu-se o acolhimento da impugnação, com a fixação do valor exequendo em R$ 3.649.556,22 e consequente condenação da Telebras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” Sustenta ainda que a decisão agravada “deixou de notar que a fixação dos cálculos na forma em que foi determinada pela decisão de ID n° 185456583 acabou por ensejar violações ao estabelecido pelo Plano de Recuperação Judicial homologado do grupo Oi e, consequentemente, ao disposto nos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005”. E requer: “(i) Diante da inexistência de preclusão consumativa, seja recebida e processada a impugnação de ID n° 7315963; (ii) Declarar que o valor da condenação seja atualizado na estrita forma do Plano de Recuperação Judicial da agravante; e (iii) Condenar a Telebras ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do excesso de execução, nos termos dos arts. 85, §§1o e 2o do CPC/15.” Guia de custas e comprovante de pagamento divergentes, parte intimada nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. A agravante juntou nova guia e comprovante de pagamento (ID 58128200). Sem pedido liminar, recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 58045335). Contrarrazões apresentada pela agravada (ID 58883181) na qual suscita preliminar de não provimento do recurso, alegando que a agravante não cumprir a determinação da Relatora que facultou a correção da irregularidade quanto a guia de recolhimento das custas, resultando na deserção do recurso. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso alegando que a decisão agravada “explicitou de forma detalhada a ocorrência tanto da preclusão consumativa quanto a ausência de excesso de execução ensejadora de condenação em honorários sucumbenciais”. Agravante apresentou manifestação quanto as matérias deduzidas pela agravada em contrarrazões (ID 59949043). É o relatório. Decido. Consoante relatado, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso alegando deserção. Com razão. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. No caso, ao interpor o agravo de instrumento a agravante junto guia de custas n. 29417250101871264, com vencimento em 19/03/2024 (código de barra n. 00190.00009 02941.725018 01871.264170 2 96600000004413), acompanhada do comprovante de pagamento com o código de barra n. 00190.00009.02941.725018. 01874.05017.0.696660000004413 – ID 57977231. Constata a divergência, proferido o despacho de ID 58045335, de 16/4/2024, intimando a agravante “para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil.” E com a petição de ID 58138198, de 18/4/2024, juntado a guia de custas n. 29417250101874050 com vencimento em 25/03/2024 (código de barra 00190.00009 02941.725018 01874.050170 6 96660000004413) e seu respectivo comprovante de pagamento. Como se vê, a parte agravante não atendeu no prazo estipulado a integralidade da determinação, não juntou comprovante de pagamento da guia de custas n. 29417250101871264 apresentada quando da interposição do recurso (apresentou uma guia diferente n. 29417250101874050) e também não recolheu o preparo em dobro. somente o comprovante de pagamento simples (ID36809961/2), sem o recolhimento em dobro. Desse modo, ainda que tenha sido comprovado o recolhimento das custas no prazo recursal, se intimado para comprovar o pagamento da guia juntada quando da interposição e não o fez, bem como não comprovou o pagamento em dobro do preparo, o recurso será considerado deserto. No sentido: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )" (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido.”(Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, CPC c/c art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora